Tribunal: TJSP
Processo: 0008417-14.2015.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTELIONATO. DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA. Artigo 171, § 2°, inciso I, c.c. com o § 3°, e artigo 29, caput, todos do Código Penal. Sentença de improcedência. Insurgência da acusação objetivando a condenação dos réus nos termos da denúncia. Questão de ordem pública. Decadência. Ausência de representação da vítima, com paradeiro desconhecido.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTELIONATO. DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA. Artigo 171, § 2°, inciso I, c.c. com o § 3°, e artigo 29, caput, todos do Código Penal. Sentença de improcedência. Insurgência da acusação objetivando a condenação dos réus nos termos da denúncia. Questão de ordem pública. Decadência. Ausência de representação da vítima, com paradeiro desconhecido. Intimação via edital. Irretroatividade do artigo 171, §5o, do Código Penal, nas hipóteses em que a denúncia foi oferecida antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/19. Representação criminal que dispensa o rigorismo formal. Precedentes dos Colendos Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e desta 16a Câmara Criminal. Mérito. Irresignação não acolhida. Conjunto probatório frágil. Inexistência de prova contundente acerca do dolo. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.